Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento que tem por objeto exclusivamente o arbitramento de honorários advocatícios e, portanto, interposto em favor do advogado. Consta dos presentes autos a anotação de tramitação prioritária em vista de se tratar de parte maior de 80 anos. Contudo, a comprovação de idade contida nos autos refere-se exclusivamente à parte autora, não havendo igual comprovação de que o advogado, eventual beneficiário do recurso, também goze de tal prerrogativa. Desta feita, antes de determinar o cancelamento da tramitação prioritária, faculto ao agravante Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, comprovar no prazo de 5 (cinco) dias, que também faz jus ao benefício. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403